Tribunal: TCU
Processo: 036.412/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3049/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 271/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 036.412/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. (66.700.295/0001-17). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alessandra Moraes Sá Tomarás (194.911/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, que encaminhe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência deste acórdão, o cronograma das apurações objeto do Processo Administrativo Disciplinar - PAD a ser instaurado a partir das conclusões da sindicância decorrente da Portaria 14/2019, aberta para apurar as irregularidades identificadas no contrato firmado com a sociedade empresarial Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., informando a data de conclusão dos trabalhos, a responsabilidade pelas ocorrências investigadas e a eventual prática de improbidade administrativa, bem como a avaliação da existência de eventual prejuízo aos cofres da companhia.